Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3°, I, DO CPC. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O valor atribuído à causa não é irrisório quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda, motivo pelo qual não há óbice legal à aplicação da norma geral prevista no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil para os casos de sucumbência da Fazenda Pública.
2. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida.
3. Com base no artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil, e levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço (Brasília), a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, entendo como razoável a fixação da menor extensão do percentual de honorários sucumbência, na qual seja, fixação em 10% até 200 salários-mínimos e em 8% sobre o montante que sobejar até o limite de 2000 salários-mínimos.
4. Recurso conhecido e provido para que seja estipulado menor extensão, para fixar os honorários sucumbência, na qual seja, fixação em 10% até 200 salários-mínimos e em 8% sobre o montante que sobejar até o limite de 2000 salários-mínimos.